Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-57.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-57.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NELIA DE SENA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, FILIPE DE BARROS CAJUEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DA PARTE AUTORA.
OPÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO

Processo nº 8000093-51.2024.8.05.0103.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA NÉLIA DE SENA SILVA contra a sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Conceição do Coité/BA, determinando a extinção do feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a causa estaria inserida na competência absoluta do Juizado Especial Cível.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extensão do feito por reconhecimento, de ofício, da incompetência do juízo comum em razão do valor da causa se enquadrar nos limites estabelecidos pela Lei nº 9.099/1995, implicando suposta competência do Juizado Especial Cível.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisdição do Superior Tribunal de Justiça é importar ao confiar que o julgamento da ação no Juizado Especial é faculdade da parte autora, e não imposição legal. Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 1 do FONAJE:
“O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.”

O artigo 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 reforça a ideia de que a opção pelo rito dos Juizados importa renúncia ao valor excedente, não sendo, portanto, compulsória.

No julgamento do REsp 2045638/SP, a Terceira Turma do STJ assentou expressamente a possibilidade de a parte autora optar pelo ajuste da demanda na Justiça Comum, ainda que haja compatibilidade com o rito dos Juizados Especiais, desde que não se trate de competência absoluta legalmente.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser reformada, uma vez que restringiu a liberdade processual da parte autora sem amparo legal, em que pese
teça considerações relevantes sobre a estrutura atual dos Juizados Especiais e a necessidade de revisão da jurisprudência
. Nesse caso, a competência da Vara de Relações de Consumo deve ser mantida.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E PROVIDA

Tese de julgamento:

1. A opção pelo julgamento da demanda na Justiça Comum, em detrimento dos Juizados Especiais, é faculdade da parte autora, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995, do Enunciado nº 1 do FONAJE, e da jurisprudência consolidada do STJ.

2. Não é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de que inexiste previsão legal que define competência absoluta dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2045638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023; Enunciado nº 1 do FONAJE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA NELIA DE SENA SILVA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20